Tribunal: TJMT
Processo: 1010581-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010581-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
CONFIGURADA –
TERMO INICIAL: DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO EXERCÍCIO FISCAL

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, qual seja, o primeiro dia do exercício fiscal. Decorrido esse prazo, sem que tenha sido citada a parte devedora, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por João Martins de Castro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos de Execução Fiscal n
o
4701-60.2017.8.11.0055 (Código n
o
237568), rejeitou a tese vertida no instrumento processual da Exceção de Pré-executividade.

Irresignado, o Recorrente
pretende a reforma da decisão impugnada, alegando
a ocorrência da prescrição, uma vez que, da data da constituição definitiva do tributo (2011) ao ajuizamento da Ação de Execução (2016), transcorreram mais de cinco anos, porque, na hipótese de IPTU, considera-se marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento do tributo.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, quanto aos prazos prescricionais do IPTU, devendo ser reconhecida a prescrição e afastada a sua exigibilidade.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário relativo ao exercício de 2011.

O efeito ativo foi deferido, para suspender a exigibilidade do valor do IPTU, referente ao vencimento de 15/04/2011, consoante decisão nos autos
(id.
8933870).

A parte agravada deixou de apresentar a contraminuta, como se vê da certidão (id. 28668496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, que legitime a intervenção do
parquet
estadual, na condição de
custos legis
(id. 28787463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020